Tribunal: TJSP
Processo: 1005313-24.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Compra e venda de veículo. Ação de imissão de posse c/c reparação de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo dos réus reconvintes.

Autora que financiou em seu nome o veículo que seria adquirido pelos réus. Réus que deixaram de efetivar o pagamento das prestações. Multas e cobrança das parcelas que foram encaminhadas à autora.

Ementa:
Compra e venda de veículo. Ação de imissão de posse c/c reparação de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo dos réus reconvintes.

Autora que financiou em seu nome o veículo que seria adquirido pelos réus. Réus que deixaram de efetivar o pagamento das prestações. Multas e cobrança das parcelas que foram encaminhadas à autora.

Pedido dos réus na reconvenção de restituição dos valores pagos para fins de aquisição do veículo. Autora que pleiteou na resposta à reconvenção que esses valores fossem deduzidos a título de compensação pela utilização do veículo. Possibilidade.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088658
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005313-24.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que são apelantes AILDO
ALVES DE SOUZA e MEIRILEIDE DANTAS DE SOUZA, é apelada MEIRILANE
INGHRETTE DANTAS DOURADO CANDIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005313-24.2017.8.26.0229 -Voto no 21710
2
Apelação n° 1005313-24.2017.8.26.0229
Apelante: Aildo Alves de Souza; Meirileide Dantas de Souza
Apelado: Meirilane Inghrette Dantas Dourado Candido
Comarca de Hortolândia 2a Vara Cível
Juiz de Direito: André Carlos de Oliveira
Voto no 21710
Compra e venda de veículo. Ação de imissão de posse c/c
reparação de danos materiais e morais. Sentença de parcial
procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo
dos réus reconvintes.
Autora que financiou em seu nome o veículo que seria adquirido
pelos réus. Réus que deixaram de efetivar o pagamento das
prestações. Multas e cobrança das parcelas que foram
encaminhadas à autora.
Pedido dos réus na reconvenção de restituição dos valores pagos
para fins de aquisição do veículo. Autora que pleiteou na resposta
à reconvenção que esses valores fossem deduzidos a título de
compensação pela utilização do veículo. Possibilidade.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005313-24.2017.8.26.0229 -Voto no 21710
3
A r. sentença proferida a f. 176/182 destes autos de ação de
imissão de posse c/c reparação de danos materiais e morais fundada em
contrato de compra e venda de veículo, movida por MEIRILANE
INGHRETTE DANTAS DOURADO CANDIDO em relação a AILDO ALVES
DE SOUZA e MEIRILEIDE DANTAS DE SOUZA, julgou parcialmente
procedente a ação para: a) imitir a autora definitivamente na posse do
automóvel referido na inicial, tornando definitiva a antecipação de tutela; b)
condenar os requeridos a indenizar pelo danos materiais, multas atribuídas
à autora no valor de R$1.438,92, com correção monetária desde o
ajuizamento e com juros moratórios a contar da citação. Afastou o pedido
de indenização por danos morais. Reconhecida a sucumbência recíproca
na ação principal, a autora foi condenada no pagamento de honorários
advocatícios fixados em R$500,00 e os requeridos em R$1.000,00. Julgou
improcedente a reconvenção, condenando os réus reconvintes no
pagamento de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00. Foi
observado que ambas as partes são beneficiárias da assistência judiciária.
Apelaram os réus reconvintes (f. 184/196) buscando a
procedência do pedido reconvencional e a majoração dos honorários
sucumbenciais. Alegaram, em suma, que: a) adimpliram as parcelas até o
momento da imissão da posse, totalizando o valor de R$22.020,36,
praticamente quitando o contrato; b) a honorária fixada em R$500,00 é
irrisória.
A apelação, isenta de preparo por serem os réus
beneficiários da assistência judiciária, foi contrarrazoada (f. 199/204).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 20/09/2018,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 183); a
apelação, protocolada em 15/10/2018, é tempestiva.
A autora ingressou com esta ação de imissão de posse c/c
reparação de danos materiais e morais, alegando que: a) em junho de 2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005313-24.2017.8.26.0229 -Voto no 21710
4
foi procurada por seu padrasto para que fosse fiadora de um financiamento
de um veículo; b) aceitou e assinou a documentação junto ao
estacionamento que vendeu o carro, um veículo Marca Fiat Siena EL,
ano/modelo 2009/2010, de placas EAM 3014; c) posteriormente ficou
sabendo que o financiamento foi feito em seu nome porque o “escore” do
padrasto era muito baixo; d) o padrasto lhe informou que em 04 meses iria
passar o financiamento para o nome dele, todavia o veículo foi repassado
para a filha dele, a segunda demandada; e) em 14/09/2017 descobriu que
tinha 31 pontos em sua CNH; f) os requeridos não conseguem efetuar o
pagamento do financiamento; g) convenceu os requeridos a devolverem o
carro mas quando foi buscá-lo eles se recusaram a entregá-lo.
Pleiteou, por isso, a imissão na posse do veículo e a
condenação dos réus no pagamento de indenização pelos danos materiais
e morais sofridos.
Foi deferida a liminar de imissão de posse (f. 36).
A autora, em 29/09/2017, informou que foi imitida na posse
do bem (f. 40).
Os réus apresentaram contestação e reconvenção (f. 46/55).
Alegaram, em suma, que: a) o veículo foi adquirido nas seguintes
condições: R$3.800,00 de entrada e R$18.000,00 financiados em 48
parcelas de R$682,18; b) o veículo foi retirado da revenda em 03/07/2015
pela segunda requerida; c) a autora sabia que o veículo tinha sido
financiado no nome dela; d) nunca deixaram de pagar uma parcela do
financiamento, conforme o relatório do banco Itaú juntado aos autos; e)
sempre se prontificaram a pagar os débitos pendentes do veículo e a
efetuar a transferência da propriedade até o início das desavenças por parte
da autora em meados de julho de 2017; f) até o momento da imissão, para
a aquisição do veículo, tinham efetuado o pagamento de R$22.020,36, o
que deve ser restituído com correção monetária.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005313-24.2017.8.26.0229 -Voto no 21710
5
improcedente a reconvenção sob o fundamento de que “enquanto usou o
automóvel, o requerido ou mesmo a requerida, pagaram pelo valor do
financiamento, que nada mais é do que obrigação financeira assumida pela
autora, em nome deles, equivalente a verdadeira locação do automóvel”.
A improcedência da reconvenção deve ser mantida.
Comprovado está que veículo foi financiado no nome da
autora conforme contrato de financiamento com cláusula de alienação
fiduciária de f. 71.
No contrato constou que naquela data, 01/07/2015, o valor
do veículo à vista era R$26.500,00 e que foi dado R$8.500,00 de entrada e
que o valor liquido liberado R$18.000,00 seria pago em 48 de R$682,18,
sendo o vencimento da primeira em 01/08/2015 (f. 71).
A autora não impugnou a alegação dos réus de que
efetuaram o pagamento das parcelas até a data da imissão da posse.
Os réus trouxeram aos autos extrato do banco Itaucard (f.
84) onde consta que as parcelas de no 01 a 30 tinham sido pagas
regularmente.
Também constou dos autos que a autora efetuou o
pagamento das parcelas do financiamento a partir de setembro de 2017
(mês em que foi imitida na posse do veículo), conforme comprovantes
juntados aos autos de f. 110/113.
Assim, diante dos documentos juntados aos autos se pode
afirmar que os réus efetuaram o pagamento do valor por eles alegado no
montante de R$22.020,36, ou seja, o pagamento da entrada de R$3.800,00
mais 24 parcelas do financiamento (planilha de f. 82/83).
No caso, as parcelas pagas pelos réus não devem ser
restituídas, pois devem ser deduzidas a título de aluguel, de forma a
compensar a autora pelo uso e depreciação do veículo.
Na inicial, a título de danos materiais, a autora pleiteou o
pagamento de: a) mensalidade de perua escolar, R$180,00; b) serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005313-24.2017.8.26.0229 -Voto no 21710
6
taxi ou aplicativos UBER, 2 vezes por semana; c) custo do curso de
reciclagem no Detran, R$300,00; d) pagamento de todas as multas,
R$1.438,92 (f. 06).
Porém, sobrevindo o pedido dos réus de restituição de
valores em reconvenção, a autora, em resposta à reconvenção, alegou que
os réus usufruíram o bem por 24 meses, ocasionando a sua depreciação,
de molde que a restituição dos valores acarretaria o enriquecimento ilícito (f.
99).
Tal alegação nada mais é do que um pedido implícito de
compensação dos valores pagos pela depreciação e uso do bem.
Sobre a possibilidade de reconvenção da reconvenção,
menciono as lições de MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES:
“Em princípio, não há nenhum óbice ao ajuizamento de reconvenções
sucessivas, o que multiplicará o número de demandas, todas utilizando
um processo único. Imagine-se que A ajuíze ação de cobrança em face de
B. O réu contesta, alegando compensação entre aquela dívida e uma outra
decorrente de um contrato celebrado entre eles e reconvém, cobrando a
diferença em seu favor, advinda da compensação. Nada impede que o
autor, intimado da reconvenção, ofereça uma segunda, postulando, por
exemplo, a anulação daquele contrato, gerador do débito em que se funda
o pedido da primeira reconvenção”. (In Novo Curso de Direito
Processual Civil, Teoria Geral e Processo de Conhecimento, 1a parte,
Saraiva, 14a edição, 2017, p. 437).
No mesmo sentido, leciona JOSÉ JOAQUIM CALMON DE
PASSOS, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, volume III,
arts. 270 a 331, editora Forense, 9a edição, 2005, p. 347/348.
Não prospera, também, o inconformismo dos apelantes no
que tange à condenação da autora no pagamento dos honorários
advocatícios sucumbenciais da ação principal.
A autora formulou três pedidos: imissão de posse, danos
materiais e morais, sendo vencedora em dois deles, razão pela qual a sua
condenação em R$500,00 se mostrou adequada.
Os honorários sucumbenciais impostos aos réus na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005313-24.2017.8.26.0229 -Voto no 21710
7
sentença devem ser majorados em R$500,00 (quinhentos reais) tanto na
ação principal como na reconvenção.
Com a ressalva de meu entendimento contrário, adiro àquele
prevalecente nesta C. Câmara de que os honorários sucumbenciais
impostos na r. sentença e neste julgamento constituem uma só verba, agora
no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) tanto na ação principal
como na reconvenção, corrigidos a partir deste julgamento com acréscimo
de juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado. Deve a
parte autora comprovar melhora na fortuna dos réus para lhes cobrar tais
verbas, posto serem eles beneficiários da assistência judiciária.
Apelação desprovida.
Morais Pucci
Relator